Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-77.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABRINA MEDEIROS DA CUNHA - CPF: 059.884.481-35 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA –
MORTE DA SEGURADA –
NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA –SEGURO EMPRESARIAL QUE ABRENGE EMPREGADOS E SÓCIOS –

FILHA QUE FAZ JUS À METADE DO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL –
CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Verificado que o contrato de seguro objeto da lide prevê a cobertura
para empregados e sócios da empresa estipulante, além de documentalmente comprovado que, além de sócia, a segurada falecida exercia atividade remunerada na empresa, inclusive com recolhimento de tributos INSS e FGTS,
é devido o pagamento do capital segurado. 3.
A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SABRINA MEDEIROS DA CUNHA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis/
MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguros c/c Indenização
” (Proc. nº 1001340-77.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., julgou o pedido improcedente por verificar, “
em detida análise da apólice referenciada na liça, (que) há contratação de capital segurado para subgrupo de empregados, com valor do capital global de R$ 600.000,00, não havendo contratação de capital segurado para subgrupo de sócios,
(...)
, destarte, não há falar em indenização securitária, uma vez que o contrato de seguro referenciado não prevê cobertura para sócios
” (cf. Id. nº 143444736).

A apelante circunstancia que “
é filha única da falecida Nádia Beatriz Medeiros Pereira, que era sócia da empresa S. G. de Souza Transportes ME., CNPJ 13.255.512/0001-40, e também funcionária da referida empresa, sendo que fora contratado apólice de seguro junto a Apelada, conforme Certificado de N°: 68674337664, ramo 720, estipulando a contratação de seguro tanto para os sócios da empresa, quanto para o subgrupo funcionários
”.

Alega que o juiz sentenciante “
não analisou corretamente o contrato de seguro, posto que consta a contratação de seguro tanto para os sócios da empresa, quanto para o subgrupo de empregados, bem como não analisou os documentos anexados nas manifestações, comprovando que a mãe da Apelante também era funcionária empresa. Na verdade, o contrato de seguro assegura tanto o direito da Herdeira ao recebimento do prêmio, na qualidade de filha a sócia da empresa, bem como, na qualidade de filha da empregada da empresa, posto que a mãe da Requerente era sócia e funcionaria com carteira de trabalho assinada, com recolhimento de encargos fiscais e tributários, FGTS e INSS
”; acrescenta, ainda, que o

“
Código Civil vigente, no seu Artigo 792, é claro quando determina que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida da ordem da vocação hereditária
”.

Sustenta que “
todo esse processo para recebimento da indenização do seguro tem causado um grande desgaste emocional,
(pois)
foi ‘empurrado de um lado para o outro’ pela apelada, tanto na agência do Banco/requerida quanto na sua Central de Atendimento, deixando clara a deficiente qualidade dos serviços destes gigantes financeiros, que em nenhum momento se preocupam com seus clientes
”, assim, “
a situação vivenciada pela Apelante, na época do falecimento de sua genitora, não pode ser considerada simples aborrecimento, pois a exigência da seguradora mostrou-se manifestamente abusiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a Seguradora/ré condenada a pagar a indenização securitária devida e a indenizá-la pelos danos morais sofridos

(cf. Id. nº 143444741).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143444746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, conforme destacado nas razões recursais,
o
mérito desta lide envolve idêntico contexto
fático e

discussão jurídica travada nos autos da ação de
Cobrança de Indenização Securitária
(Proc. nº 0003558-32.2016.8.11.0003), ajuizada
por Sidnei Gaspar de Souza
contra
a Bradesco Vida
e

Previdência
, em que, na qualidade de companheiro da falecida
Nádia Beatriz Medeiros Pereira
,
mãe da autora/apelante Sabrina,
e com base no mesmo contrato de seguro objeto desta lide (
Clube Vida Empresarial
-

A
pólice nº 37.664, contratado pela estipulante Gaspar Transportes Ltda
), Sidnei buscou – e obteve! – a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária
em razão
da morte de Nádia, sendo que, ao julgar o mérito daquela causa,
na sessão de julgamento do dia
11
.
12
.20
18
, esta eg. Câmara
já
analisou
,
debateu
e rechaçou as mesmíssimas objeções aqui levantada pela Bradesco Vida e Previdência sobre a abrangência da cobertura securitária,
ratificando a sentença de procedência
do pedido indenizatório lá formulado; então,
para evitar desnecessária tautologia,
e em sintonia e linearidade com o que já foi decido na ação conexa,
reporto-me aos
fundamentos por mim alinhados n
o voto conduto do acórdão proferido
nos autos da demanda conexa, eis que estes
ferem com precisão o mérito desta
lide:

“O autor alega na inicial que era casado com a Nádia Beatriz Medeiros Pereira, a qual também era sua sócia na empresa S.G. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA, falecida em 14/04/2014, diz que em razão de ser correntista do Banco Bradesco S/A, contrataram com a ré uma apólice de seguro n. 37664, que previa cobertura em caso de morte do cônjuge, cujo prêmio era de R$ 134.616,22, aduz ter procurado a segurado apresentando todos os documentos necessários, porém não houve o pagamento do prêmio do seguro.

A seguradora apelante aduz que não pode ser condenado ao pagamento do seguro, pois o mesmo apenas previa a cobertura para sinistros ocorridos a empregados da empresa, contudo, a cônjuge do autor/apelado, figurava como sócia da empresa, portanto o seu falecimento não se enquadra como evento indenizável.

Contudo, em que pesem os argumentos da seguradora recorrente, razão não lhe assiste.

Conforme consta nos autos, os documentos de fls. 53 e 89/100 provam que a falecida Nádia Beatriz Medeiros Pereira exercia atividade remunerada na empresa, inclusive com recolhimento de tributos INSS e FGTS.

De acordo com a apólice (fls. 129 e ss.) consta que houve a contratação do seguro para empregados e sócios da empresa, e conforme cláusula 22 da apólice (fl. 139) relata que o grupo segurável será dividido em dois subgrupos: 1 – Empregados e 2 – Sócios.

Logo, na própria apólice juntada aos autos relata especificamente os dois subgrupos compostos por empregados e sócios que serão segurados pelo banco.

Por conseguinte, o apelante juntou aos autos a GFIP às fs. 88/100, que comprova que sua esposa além de sócia da empresa era também sua empregada.

Nesse cenário, é de se compreender que o apelado, na qualidade de segurado/beneficiário, tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação. Sabe-se que o pagamento do prêmio pelo segurado garante o direito ao recebimento da indenização pelas hipóteses cobertas na apólice. Assim, seria injusto que a seguradora recebesse regularmente o prêmio, embolsando-o sem qualquer restrição, e posteriormente negasse o pagamento da indenização.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 0003558-32.2016.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 11/12/2018)

Ratifico, aqui, a conclusão decisória de que a morte de

Nádia Beatriz Medeiros Pereira é evento coberto pelo contrato de seguro objeto da lide, e que, assim como o seu padrasto, a autora/apelante/filha Sabrina faz jus à indenização securitária em razão da morte da genitora/segurada, evidentemente não no
quantum
exigido na petição inicial, correspondente à integra do valor do capital global, mas sim, nos termos do art. 792, à metade do capital segurado, o que, conforme já definido na outra demanda, corresponde a R$ 134.616,22.

Quanto aos danos morais, reporto-me, mais uma vez, às razões de decidir expostas no julgamento do RAC nº 0003558-32.2016.811.0003 para assentar que, “
embora, em regra, do inadimplemento contratual não derive dano moral indenizável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em situações excepcionais em que forem atingidos direitos personalíssimos da pessoa humana ou outros de especial grandeza/proteção, sobretudo quando a parte contratante/aderente se encontra em situação de vulnerabilidade e aflição antes mesmo do ato perpetrado pela parte contrária, que só vem a agravá-las, o ilícito contratual causa, sim, prejuízo extrapatrimonial indenizável, tais como nas questões que envolvam moradia (AgRg no AREsp 168.231/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014), cobertura de plano de saúde (REsp 1421512/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 30/05/2014) e, mesmo, simples recusa de renovação do contrato de seguro de vida em grupo (AgRg no RESp 1394679/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014), quanto mais no vertente caso em que a própria cobertura securitária no valor integralmente contratado/devido – está sendo negada, inquestionavelmente que o autor sofreu danos morais, em razão das dificuldades financeiras que o mesmo relatou que passou, sendo que o mesmo providenciou todos os documentos solicitados para o recebimento do seguro e se submeteu as verificações desnecessárias e mesmo assim teve que acionar a justiça para a solução do conflito
”, sendo assim, também
não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora ficou no plano do mero aborrecimento, ou que não houve prova do efetivo sofrimento moral, pois a caprichosa negativa da Seguradora/ré invariavelmente gerou frustração, raiva e sentimento de ludibrio à consumidora, tanto é que somente com a propositura desta ação irá conseguir a correta contraprestação do serviço contratado, aspectos que, a meu ver, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, que a reparação não deve ser causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor de R$ 8.000,00 é
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, além de ser congruente com o valor arbitrado na ação conexa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a ré/apelada Bradesco Vida e Previdência ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 134.616,22, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária (INPC) desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632). Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022